Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715026-33.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO APELADO: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA, J. L. C. N., CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA D E S P A C H O À Apelante, Maria Beatriz Moreira da Silva Nascimento, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 50762642). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator